Tribunal: STF
Processo: HC 245306
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Não demonstração das hipóteses autorizadoras do recurso (art. 337 do RISTF). Precedentes. Rejeição dos embargos.



    1. As hipóteses autorizadoras do manejo dos embargos não estão presentes no caso (art. 337 do RISTF).



    2. Embargos de declaração rejeitados.